Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que reformou parcialmente a sentença condenatória para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo, contudo, a aplicação do concurso material entre dois crimes de lesão corporal leve, praticados em sequência contra vítimas distintas. A impetração sustenta que as condutas configurariam crime continuado, com unidade de contexto fático, e pleiteia a unificação das penas com majoração de um sexto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o Habeas Corpus como substitutivo de recurso extraordinário para impugnar acórdão de Turma Recursal; (ii) estabelecer se há manifesta ilegalidade na aplicação do concurso material em vez da continuidade delitiva, a justificar concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Habeas Corpus não é meio processual idôneo para substituir recurso próprio, sendo sua utilização restrita a hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.
A decisão da Turma Recursal analisou todas as teses defensivas e considerou comprovadas, por provas harmônicas e robustas, a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal leve, perpetrados com desígnios autônomos, contra vítimas diversas, em sequência de atos distintos.
O reconhecimento do concurso material baseou-se na constatação de que as agressões não decorreram de um único ato ou impulso, sendo evidenciada a autonomia das condutas, com início e término distintos, afastando a unidade de desígnios exigida para a continuidade delitiva.
A jurisprudência consolidada do TJDFT e dos tribunais superiores adota a teoria objetivo-subjetiva para a caracterização do crime continuado, exigindo, além da semelhança objetiva entre os delitos, a unidade de desígnio, o que não restou configurado nos autos.
Não há qualquer ilegalidade flagrante, teratologia ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem pela via do Habeas Corpus, cuja utilização, neste caso, configura tentativa indevida de reexame de decisão colegiada proferida no âmbito dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O Habeas Corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio contra acórdão de Turma Recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia.
A caracterização da continuidade delitiva exige unidade de desígnios e atos que, embora próximos no tempo e no modo de execução, derivem de um mesmo impulso criminoso.
A prática de agressões sucessivas, com desígnios autônomos e contra vítimas diversas, configura concurso material de crimes, não havendo ilegalidade na aplicação do art. 69 do Código Penal.